Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que reconheceu de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência para a circunscrição judiciária de Goiânia-GO.
2. Segundo o art. 63, caput, do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”
3. A utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas.
4. O art. 63, §3o, do CPC, enuncia que, antes da citação, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, poderá, de ofício, ter reconhecida sua ineficácia pelo juiz.
5. No caso, não há razões para a declaração de ineficácia da clausula, que estabeleceu o foro de Brasília, uma vez que esse é o local de contratação e prestação de serviços. A sua propositura neste foro favorece a produção da prova, por ser o local onde situado o imóvel objeto da lide.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.